Tribunal: TJSP
Processo: 1016177-48.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Ausência de inscrição desabonadora em nome da autora, por parte da ré. Anotação no cadastro PEFIN não importa, por si só, publicidade negativa e restrição ao crédito. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.